Tribunal: TJSP
Processo: 2260875-15.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Embargos de Declaração. Inocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que apreciou todas as questões submetidas a julgamento. Honorários advocatícios indevidos. Sucumbência não verificada, vez que o recurso reconheceu a legitimidade passiva do ora embargante para responder pelos débitos condominiais. Embargos rejeitados.